Tribunal: TJDFT
Processo: 0717724-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DO MPDFT E DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS. AFASTADA. NATUREZA E QUANTIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006 RECONHECIDA. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS UTILIZADAS PARA MODULAÇÃO DA REDUÇÃO. FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS). REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MPDFT CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Como é cediço, no campo da nulidade no processo penal, vigora o Princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo (art. 563 do CPP).

2. O fato de uma testemunha ser policial, por si só, não fere a regularidade do cumprimento de ordem Judicial na residência do réu, não havendo demonstração de efetivo prejuízo ao acusado. Preliminar rejeitada.

3. Cabível a aplicação da circunstância judicial desfavorável do disposto do art. 42, da Lei 11.343/2006 na primeira fase da dosimetria da pena, pois consideradas em conjunto a natureza da substância (maconha e cocaína) e a quantidade relevante de droga apreendida: 2.528,00g (dois mil quinhentos e vinte e oito gramas) de “maconha” e 242,00g (duzentos e quarenta e dois gramas) de "cocaína".

4. Deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça. A aplicação de fração de aumento mais elevada requer fundamentação concreta e específica.

5. Em recentíssima decisão, o STJ passou a entender que mesmo com a presença de inquéritos ou ações penais em curso não deve ser o afastado a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.o, (tráfico privilegiado) da Lei n. 11.343/2006 (Lei de drogas).

5. A quantidade e a natureza da droga apreendida são circunstâncias que devem ser consideradas como elementos determinantes na modulação da fração de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado.

6. Reconhecido o tráfico privilegiado, considerando-se a natureza da droga (maconha e cocaína) e quantidade apreendida mostra-se proporcional a redução da pena na fração de 3/5 (três quintos).

7. Constatado que a pena aplicada não excede a 4 (quatro) anos, que o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça, que o réu não é reincidente e que todas as circunstâncias judiciais lhe foram favoráveis, tendo sido aplicada a minorante do tráfico privilegiado, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas restritivas de direitos, nos moldes previstos no artigo 44 do Código Penal, a serem estabelecidas pena Vara de Execuções Penais.

8. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MPDFT CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para elevar a pena do réu.